Tribunal: TCU
Processo: 045.614/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.614/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abadio Pereira das Virges (XXX.520.391-XX); Geraldo Leonel da Silva (XXX.772.891-XX); Juarez Tavares de Araujo (XXX.020.621-XX); Luiz Sergio de Oliveira Vaz (XXX.760.711-XX); Marcio Antonio Junqueira Edreira (XXX.311.931-XX); Maria Jose Belard Girao (XXX.996.622-XX); Maria Jose Luiza Molisani (XXX.644.701-XX); Nadja Mercia Rufino do Amorim (XXX.232.391-XX); Valmeri Ribeiro dos Santos (XXX.223.431-XX); Vera Lucia Goncalves de Brito (XXX.670.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.